Tribunal: TJES
Processo: 0003596-53.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003596-53.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA FREITAS DIAS
APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

APELAÇÃO CÍVEL 0003596-53.2017.8.08.0048

Data da sessão: 12/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, negou provimento ao recurso de
apelação cível
para manter incólume a sentença de improcedência dos pedidos na presente “ação indenizatória
” proposta por
Maria de Fátima Freitas Dias
em desfavor de
Lojas Riachuelo S/A
, de
Midway Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
e de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor analisar as circunstâncias em que se deu a celebração do contrato de seguro, haja vista ter se aperfeiçoado por telefone, isto é, via telemarketing.

De saída, é oportuno o registro de que a relação jurídica retratada nos autos é, indiscutivelmente, de
consumo
, de modo que a solução deve ser dada sob o prisma das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor.

Da leitura da extensa petição inicial (Id
2171449, p. 3/45), depreende-se da narrativa da demandante de que o seguro foi ofertado por preposto da 1ª requerida Lojas Riachuelo, pela
via telefônica
e, em que pese ter a contratação ocorrido há mais de uma década – não sabendo precisar a data – só obteve uma via do contrato mediante ajuizamento de
ação de exibição de documento
que precedera a presente demanda e, só assim pôde informar que a contratação se deu no dia 03/12/2005 e que a apólice recebeu o nº 2360.5000402.01.

In casu
, além da existência de relação jurídica entre as partes, é também incontroverso que o sinistro ocorreu dentro da vigência contratual e que os pagamentos dos prêmios foram realizados, centrando-se a discussão na (in)existência de cobertura securitária, à medida que o segurado faleceu por
causas naturais
, que não ostentaria cobertura securitária, por ter sido contratado o seguro somente para os casos de Morte Acidental, Invalidez Permanente Total, Invalidez Permanente Parcial por Acidente, além de Assistência Funeral (cf. Id
2171451, p. 49).

Pois bem, embora se saiba que o segurador se obriga apenas contra riscos predeterminados (CC/02, art. 757), deve responder na hipótese de induzir o consumidor a contratar serviço do qual não detinha exata compreensão de seu objeto, haja vista que, em tais casos, tem-se por configurada violação ao dever de informação preconizado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Como já dito, relata a demandante não ter recebido cópia do contrato e só a obteve pela via judicial após cerca de 11 (onze) anos de adimplemento dos prêmios, sendo também narrado na petição inicial que, no ato da contratação por telefone, foi informada que “
teria o prêmio de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte da segurada ou de seu dependente, e ainda o prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de auxilio funeral
” (Id 2171449, p. 13).

De acordo com o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, o consumidor tem direito “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”, de modo que a oferta do produto ou serviço deve “
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”

(CDC, art. 31).

Logo, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores
se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo

ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
(CDC, art. 46), além de que, nos chamados “contratos de adesão”, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, § 4°).

Na espécie, entendeu o juiz sentenciante que o dever de informação não foi violado pelas requeridas, o que foi chancelado pelo eminente Relator em seu voto, porém, após analisar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa. Vejamos.

Nos contratos de seguro, a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco (CC/02, art. 759), por se tratar de medida de proteção ao consumidor visando que a apólice reflita fielmente as condições que foram ofertadas à época da contratação.

Dessa forma, se a seguradora ou, no caso específico, as requeridas que se encerregaram da venda do produto, consideraram mais rentável ofertar o seguro pela via telefônica, sem enviar ao consumidor a proposta por escrito, deve suportar o risco dessa prática, notadamente a sempre existente possibilidade de o contratante não compreender com exatidão os limites contratuais e, como é mais comum, as coberturas contratadas.

Vale dizer: se o fornecedor de serviço opta pela contratação por telefone, cabe-lhe a prova de que o consumidor foi devidamente informado do objeto do contrato e, no caso dos autos, o fato de não mais possuir registro da gravação telefônica diante do lapso temporal decorrido, não pode ser erigido como elemento a seu favor e em prejuízo ao consumidor, optou o fornecedor de serviços por registrar a contratação somente pela via telefônica, em vez de encaminhar cópia do contrato para o endereço do contratante.

Há diversos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em voga e, neste momento, invoco apenas dois: o REsp 1.660.164/SP e o REsp 1.176.628/RS.

No primeiro, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o consumidor só se vincula às disposições contratuais das quais tenha prévia ciência de seu conteúdo, especialmente se elas importarem em restrição de direitos:

“RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento do presente recurso dispensa a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, uma vez que, sob esse enfoque, a questão controvertida encontra-se devidamente delineada no acórdão recorrido, havendo a necessidade, tão somente, do seu enquadramento no sistema normativo, a fim de se obter determinada consequência jurídica, o que se mostra compatível com a estreita via do recurso especial.

2. Embora o aresto objurgado não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, a tese jurídica a ser enfrentada ficou bem delimitada no julgamento realizado pelo Tribunal estadual, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte, afastando possível óbice atinente à ocorrência de prequestionamento.

3. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos
.

5. A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016).

6. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar desconhecimento das condições do seguro, 'ainda que só disponíveis no site da seguradora'. Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade.

7. Por ser a autora empresa dedicada ao ramo de comércio e distribuição de solventes, de produtos químicos e outros, o risco da ocorrência de sinistro na modalidade incêndio encontra-se diretamente vinculado às operações de carga e descarga, razão pela qual a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, especificamente, para esse tipo de situação, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio da segurada no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.

8. Recurso especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio."

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Como se vê, a efetividade da informação
deve ser analisada a partir do caso concreto
, examinando-se se foi transmitida de modo adequado e eficiente, bem como se atendeu aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor.

Dessa forma, é insuficiente a alegação de que todos os esclarecimentos teriam sido prestados no ato da contratação, uma vez que o fornecedor de serviços não pode comprová-la mediante juntada da gravação telefônica e, como dito alhures, foi sua a opção de não enviar ao contratante uma via do contrato celebrado por telefone.

No segundo julgado mencionado, também oriundo da Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “
Deve ser remetida cópia da apólice contratada ao segurado, ainda que a celebração do contrato tenha se dado por via telefônica
. Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone
” (REsp nº 1.176.628/RS, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 16/09/2010, DJe 04/10/2010 – destaquei).

Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos do brilhante voto da eminente Ministra Relatora:

“(...) é evidente que
é dever mínimo da seguradora remeter cópia da apólice contratada ao segurado, ainda e especialmente porque a celebração do contrato tenha se dado via telefone
. Considerando que a recusa ao pagamento da indenização baseou-se nas disposições contratuais,
não é possível impor ao recorrido a perda de seu direito em virtude da inércia da seguradora no que diz respeito à remessa de cópia do contrato
. Na hipótese específica dos autos, retomar a contagem do prazo prescricional a partir da ciência do segurado acerca da recusa da seguradora não atende aos ideais de justiça, de equidade e de humanização, que devem sempre ser perseguidos por todos os operadores do Direito.

Destaco, ainda, a qualidade da conduta da recorrente que adjetivo como desleal e abusiva, ofendendo o princípio da boa-fé e lealdade na formação e cumprimento dos contratos de seguro, previsto no art.765 do CC/02.
É dever que decorre da lei a seguradora fornecer informações claras e exatas sobre o contrato, de modo que o segurado possa compreender os compromissos assumidos por ambas as partes
– ou, como na hipótese dos autos, de maneira que o segurado possa alcançar o sentido da recusa do pagamento da indenização que pleiteou” (destaquei).

Com tais considerações e à luz das disposições que versam sobre o ônus probatório, entendo que as requeridas não se desincumbiram da prova de que atenderam a contento o dever de informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor, já que optaram pela contratação valendo-se de seu serviço de telemarketing e não puderam comprovar, diante do lapso temporal decorrido, que o atendimento prestado por essa via foi satisfatório por ter havido informação adequada e clara sobre o produto contratado e, no que ora mais interessa, sobre as coberturas efetivamente contratadas.

Por sua vez, a demandante demonstrou ter adimplido os prêmios a que se obrigara, bem como que possuía a legítima expectativa de que contaria com a cobertura securitária na hipótese de sobrevir o evento morte – sua ou do dependente – por não ter-lhe sido devidamente esclarecido que o contrato só abrangia
morte acidental
, o que, se fosse de seu conhecimento à época da contratação, possivelmente não despertaria o seu interesse em adquirir o produto.

No mais, considero de reduzida importância a informação existente nos boletos de que a quantia cobrada se refere a “Seguro Acidentes Pessoais Familiar” (Id 2171449, p. 73/100), seja porque a nomenclatura conferida a rubrica não significa, por si só, que somente a cobertura pra casos de acidentes pessoais teria sido contratada, seja por não substituir, evidentemente, a própria via do contrato cujo encaminhamento ao consumidor foi dispensado por opção única e exclusiva das requeridas, repito, diante de sua opção de celebrar o contrato por telefone.

Em assim sendo, com a devida vênia do eminente Relator, meu voto é divergente a fim de reformar a sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária cuja expectativa de recebimento pela demandante era legítima à época do evento danoso, além da Assistência Funeral contratada.

Todavia, mamtenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais, a teor da orientação jurisprudencial vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.700.907/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

Apesar de ter concluído que a apelante faz jus à indenização securitária, considero não ter havido abusividade na recusa ao seu pagamento, porquanto fundada em interpretação divergente das cláusulas contratuais, não se caracterizando, portanto, o dano extrapatrimonial por ter o Poder Judiciário alcançado, em processo judicial, conclusão diversa após examinar as circunstâncias que envolveram a contratação e o cumprimento de seus termos.

Diante do desfecho que se anuncia, impõe-se a
inversão dos ônus de sucumbência
a fim de condenar as requeridas ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária arbitrada na sentença no percentual de 15%, modificando, todavia, a sua base de cálculo a fim de que incida sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado.

Ante o exposto, novamente rogando vênias ao eminente Relator para dele discordar,
dou parcial provimento ao recurso de apelação cível
para, reformando a sentença, condenar as requeridas, solidariamente:
(i)
ao pagamento das importâncias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondentes à indenização securitária e à Assistência Funeral, respectivamente, a serem corrigidas monteriamente a partir da data do evento danoso e acrescidas de juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês, a partir da data da citação; e
(ii)
nos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 26/09/2022

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2022

VOTO – VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Apenas para rememorar, cuida-se de apelação cível interposta por MARIA DE FÁTIMA FREITAS DIAS em face da sentença que julgou improcedente a Ação Indenizatória proposta contra LOJAS RIACHUELO S/A, MIDWAY S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, para fins de recebimento de seguro e de indenização por danos morais, decorrente da negativa de pagamento.

Observa-se que a negativa decorreu do fato de não haver no seguro contratado indenização em caso de morte natural, que foi justamente o que ocorreu com o esposo da apelante.

Em seu voto condutor, o Desembargador Manoel Alves Rabelo, entendendo que, por constar dos boletos enviados a residência da recorrente a informação “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR”, manteve a sentença de improcedência, sendo acompanhado em seu voto pelo Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro.

A Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, inaugurando divergência, por considerar que, na ocasião da contratação, a consumidora não foi devidamente informada que a cobertura não alcançaria a indenização por morte natural, só vindo a tomar conhecimento desta restrição anos depois, por ocasião da negativa de pagamento, mediante o ajuizamento da ação de exibição de documento que precedera a presente demanda, processo nº 2360.5000402.01, deu parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença, condenar as requeridas, solidariamente, (i) ao pagamento das importâncias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondentes à indenização securitária e à assistência funeral, respectivamente, a serem corrigidas monetariamente a partir da data do evento danoso e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data de citação; e (ii) nos ônus sucumbenciais, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Pois bem, após a devida analise da questão, entendo por acompanhar o voto condutor.

Ainda que a apelante não tenha recebido cópia da apólice no momento da contratação, ou solicitado esta em momento posterior, no curso do contrato ela tinha plenas condições de saber que o mesmo destinava-se apenas a cobertura de acidentes eis que, conforme registrou o Ilte. Relator em seu voto condutor, nos boletos que recebia mensalmente para pagamento do seguro contratado constava, de forma expressa, a informação “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR”.

No âmbito jurídico encontra-se consolidado o entendimento de que não é dado à parte o direito de se beneficiar da própria torpeza (
nemo auditur propriam turpitudinem allegan
), conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO VERIFICADA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. Embora a relação existente entre as partes seja de consumo, posto que as partes se enquadram nas figuras de fornecedor e consumidor, previstas no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, o consórcio é um contrato de risco. Vale dizer, a contemplação não ocorre a tempo certo, não pode ser negociada. Ao contrário, depende de sorteio ou lance, conforme estabelecido em Lei e no regulamento do consórcio.
A ninguém é dado o direito de se beneficiar da própria torpeza, tampouco de alegar o desconhecimento da Lei em benefício próprio
, sendo que a contemplação do consorciado por qualquer outra forma que não seja lance ou sorteio, configura fraude. (TJMG; APCV 5008742-64.2016.8.13.0701; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. DÍVIDA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA. VEDAÇÃO. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se a parte recorrente, em sua peça recursal, atacou suficientemente os fundamentos da sentença, declinando os motivos do pedido de reexame da decisão. Restando comprovada a dívida e não havendo prova da quitação, há que se reconhecer o direito da autora de ver a requerida condenada a pagar o valor inadimplido.
Não sendo dado à parte o direito de se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegan)
, há de se considerar que, no caso do autos, o mero descumprimento contratual pela apelada não é capaz de dar azo à pretensão indenizatória postulada pela autora, a título de danos morais. (TJMG; APCV 0088575-08.2014.8.13.0114; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 21/09/2022; DJEMG 26/09/2022) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. JUÍZO A QUO ENTENDEU QUE O AGRAVADO TERIA DEMONSTRADO DOCUMENTALMENTE QUE A FATURA DESCRITA NA INICIAL TERIA SIDO PAGA, AO CONTRÁRIO DO ADUZIDO PELO AGRAVANTE, O QUE TERIA SIDO RECONHECIDO POR SENTENÇA, JÁ TRANSITADA EM JULGADO, EM OUTRO PROCESSO. Débito quitado que, contudo, refere-se a outubro/2020, enquanto os débitos da presente demanda referem-se aos meses de novembro/2020 em diante. Alegação do agravado de que estaria inadimplente porque o banco agravante não teria enviado as faturas para pagamento.
Agravado que tenta se beneficiar de sua própria torpeza (tu quoque) o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro, por contrariar a boa-fé objetiva.
Falta de envio das faturas para pagamento que não exime o consumidor do seu pagamento. Recurso conhecido a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0084901-61.2021.8.19.0000; Itaocara; Vigésima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Lucia Helena do Passo; DORJ 20/06/2022; Pág. 654) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto, acompanho o Relator para CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

*

SESSÃO DIA 12/12/2022

SEM NOTAS ORAIS

swa

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Apenas para rememorar, o eminente Relator, Des. Manoel Alves Rabelo, negou provimento ao recurso de
apelação cível
para manter incólume a sentença de
improcedência
dos pedidos na presente “
ação indenizatória
” proposta por
Maria de Fátima Freitas Dias
em desfavor de
Lojas Riachuelo S/A
, de
Midway Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
e de
Mapfre Seguros Gerais S/A
e, na sequência, solicitei vista dos autos para melhor analisar as circunstâncias em que se deu a celebração do contrato de seguro, haja vista ter se aperfeiçoado por telefone, isto é, via telemarketing.

De saída, é oportuno o registro de que a relação jurídica retratada nos autos é, indiscutivelmente, de
consumo
, de modo que a solução deve ser dada sob o prisma das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor.

Da leitura da extensa petição inicial (Id 2171449, p. 3/45), depreende-se da narrativa da demandante de que o seguro foi ofertado por preposto da 1ª requerida Lojas Riachuelo, por telefone e, em que pese ter a contratação ocorrido há mais de uma década – não sabendo precisar a data – somente obteve uma cópia do contrato mediante ajuizamento de
ação de exibição de documento
que precedera a presente demanda e, só assim pôde informar que a contratação ocorreu em 03/12/2005 e que a apólice recebeu o nº 2360.5000402.01.

In casu
, além da existência de relação jurídica entre as partes, é também incontroverso que o sinistro ocorreu dentro da vigência contratual e que os pagamentos dos prêmios foram realizados, centrando-se a discussão na (in)existência de cobertura securitária, na medida em que o segurado faleceu por
causas naturais
, que tratar-se-ia de cobertura não contratada, por ter havido a contratação do seguro apenas para os casos de
Morte Acidental
,
Invalidez Permanente Total
,
Invalidez Permanente Parcial por Acidente
, além de
Assistência Funeral
(cf. Id 2171451, p. 49).

Pois bem, embora se saiba que o segurador se obriga apenas contra riscos predeterminados (CC/02, art. 757), deve responder na hipótese de induzir o consumidor a contratar serviço do qual não detinha exata compreensão de seu objeto, haja vista que, em tais casos, tem-se por configurada violação ao dever de informação preconizado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Como já dito, relata a demandante não ter recebido uma via do contrato e só a obteve judicialmente após cerca de 11 (onze) anos de adimplemento dos prêmios, sendo também narrado na inicial que, no ato da contratação por telefone, foi informada que “
teria o prêmio de R$ 50.000,00 (cinq
u
enta mil reais) em caso de morte da segurada ou de seu dependente, e ainda o prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de auxilio funeral
” (Id 2171449, p. 13).

Na espécie, entendeu o dou magistrado sentenciante que o dever de informação não foi violado pelas requeridas, o que restou chancelado pelo eminente Relator em seu judicioso voto, entretanto, após analisar detidamente os autos, alcancei conclusão diversa. Vejamos.

De acordo com o art. 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/90, o consumidor tem direito “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”, de modo que a oferta do produto ou serviço deve “
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores
”

(CDC, art. 31).

Logo, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores
se
não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo

ou se forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
(CDC, art. 46), além de que, nos chamados “contratos de adesão”, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (CDC, art. 54, § 4°).

Nos contratos de seguro, a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco (CC/02, art. 759), por se tratar de medida de proteção ao consumidor visando que a apólice reflita fielmente as condições que foram ofertadas à época da contratação.

Dessa forma, se a seguradora ou, no caso específico, as requeridas que se encerregaram da venda do produto, consideraram mais rentável ofertar o seguro pela via telefônica, sem enviar ao consumidor a proposta por escrito, deve suportar o risco dessa prática, notadamente a sempre existente possibilidade de o contratante não compreender com exatidão os limites contratuais e, como é mais comum, as coberturas efetivamente contratadas.

Vale dizer: se o fornecedor de serviço opta pela contratação por telefone, cabe-lhe a prova de que o consumidor foi devidamente informado do objeto do contrato e, no caso dos autos, o fato de não mais possuir registro da gravação telefônica não pode ser erigido como elemento a seu favor e em prejuízo ao consumidor, se o fornecedor de serviços opotou por registrar a contratação só pela via telefônica, em vez de encaminhar cópia do contrato para o endereço do contratante.

Há diversos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria em voga e, neste momento, invoco apenas dois: o REsp 1.660.164/SP e o REsp 1.176.628/RS.

No primeiro, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o consumidor só se vincula às disposições contratuais das quais tenha prévia ciência de seu conteúdo, especialmente se elas importarem em restrição de direitos:

“RECURSO ESPECIAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DE QUESTÕES FÁTICAS. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. TESE JURÍDICA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO OBSERVADO. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PRÓPRIA PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA DURANTE OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. ART. 46 DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO QUE NÃO FOI OBSERVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O julgamento do presente recurso dispensa a interpretação de cláusulas contratuais, bem como o reexame de provas, uma vez que, sob esse enfoque, a questão controvertida encontra-se devidamente delineada no acórdão recorrido, havendo a necessidade, tão somente, do seu enquadramento no sistema normativo, a fim de se obter determinada consequência jurídica, o que se mostra compatível com a estreita via do recurso especial.

2. Embora o aresto objurgado não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, a tese jurídica a ser enfrentada ficou bem delimitada no julgamento realizado pelo Tribunal estadual, circunstância que indica a devolutividade da matéria a esta Corte, afastando possível óbice atinente à ocorrência de prequestionamento.

3. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, ficando submetida a relação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Nos contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), notadamente, em relação às cláusulas que importem restrição de direitos
.

5. A efetividade do conteúdo da informação, por sua vez, deve ser analisada a partir da situação em concreto, examinando-se qual será substancialmente o conhecimento imprescindível e como se poderá atingir o destinatário específico daquele produto ou serviço, de modo que a transmissão da informação seja adequada e eficiente, atendendo aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor (REsp n. 1.349.188/RJ, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 22/06/2016).

6. No caso, reconheceu o Tribunal de origem que, sendo a autora empresa de grande porte em seu ramo de atuação, não poderia invocar desconhecimento das condições do seguro, 'ainda que só disponíveis no site da seguradora'. Todavia, essa conclusão não encontra amparo na legislação de regência, na medida em que, além de ferir o dever de informação, transfere para o segurado o ônus que é típico das empresas seguradoras, como decorrência do próprio exercício de sua atividade.

7. Por ser a autora empresa dedicada ao ramo de comércio e distribuição de solventes, de produtos químicos e outros, o risco da ocorrência de sinistro na modalidade incêndio encontra-se diretamente vinculado às operações de carga e descarga, razão pela qual a existência de cláusula contratual excluindo a cobertura, especificamente, para esse tipo de situação, para ser válida entre as partes, necessitaria do conhecimento prévio da segurada no momento da contratação, o que não foi observado na espécie.

8. Recurso especial provido a fim de permitir o recebimento da indenização reclamada, tomando por base a quantia fixada na apólice, sobre a qual foi cobrado o prêmio."

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.660.164/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017)

Como se vê, a efetividade da informação
deve ser analisada a partir do caso concreto
, examinando-se se foi transmitida de modo adequado e eficiente, bem como se atendeu aos deveres anexos da boa-fé objetiva, do dever de colaboração e de respeito ao consumidor.

Dessa forma, é insuficiente a alegação de que todos os esclarecimentos teriam sido prestados no ato da contratação, uma vez que o fornecedor de serviços não pode comprová-la mediante juntada da gravação telefônica em razão do grande lapso temporal decorrido e, como dito alhures, foi sua a escolha de não enviar ao contratante uma via do contrato celebrado por telefone.

No segundo julgado mencionado, também oriundo da Terceira Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se que “
Deve ser remetida cópia da apólice contratada ao segurado, ainda que a celebração do contrato tenha se dado por via telefônica
. Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone
” (REsp nº 1.176.628/RS, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 16/09/2010, DJe 04/10/2010 – destaquei).

Por oportuno, peço vênia para transcrever trechos do brilhante voto da eminente Ministra Relatora:

“(...) é evidente que
é dever mínimo da seguradora remeter cópia da apólice contratada ao segurado, ainda e especialmente porque a celebração do contrato tenha se dado via telefone
. Considerando que a recusa ao pagamento da indenização baseou-se nas disposições contratuais,
não é possível impor ao recorrido a perda de seu direito em virtude da inércia da seguradora no que diz respeito à remessa de cópia do contrato
. Na hipótese específica dos autos, retomar a contagem do prazo prescricional a partir da ciência do segurado acerca da recusa da seguradora não atende aos ideais de justiça, de equidade e de humanização, que devem sempre ser perseguidos por todos os operadores do Direito.

Destaco, ainda, a qualidade da conduta da recorrente que adjetivo como desleal e abusiva, ofendendo o princípio da boa-fé e lealdade na formação e cumprimento dos contratos de seguro, previsto no art.765 do CC/02.
É dever que decorre da lei a seguradora fornecer informações claras e exatas sobre o contrato, de modo que o segurado possa compreender os compromissos assumidos por ambas as partes
– ou, como na hipótese dos autos, de maneira que o segurado possa alcançar o sentido da recusa do pagamento da indenização que pleiteou” (destaquei).

Com tais considerações e à luz das disposições que versam sobre o ônus probatório, entendo que as requeridas não se desincumbiram da prova de que atenderam a contento o dever de informação preconizado no Código de Defesa do Consumidor, já que optaram pela contratação por meio de seu serviço de telemarketing e não puderam comprovar, mediante consulta à gravação telefônica, que o atendimento prestado foi satisfatório por ter havido informação adequada e clara sobre o produto contratado e, no que ora mais interessa, sobre as coberturas efetivamente contratadas.

Por sua vez, a demandante demonstrou ter adimplido os prêmios a que se obrigara, bem como que possuía a legítima expectativa de que contaria com a cobertura securitária na hipótese de sobrevir o evento morte – sua ou do dependente – por não ter-lhe sido devidamente esclarecido que o contrato só abrangia
morte acidental
, o que, se fosse de seu conhecimento à época da contratação, possivelmente não despertaria o seu interesse em adquirir o produto.

No mais, considero de reduzida importância a informação existente nos boletos de que a quantia cobrada se refere a “Seguro Acidentes Pessoais Familiar” (Id 2171449, p. 73/100), seja porque a nomenclatura dada a cobrança não necessariamente esgotaria as coberturas contratadas, além de não substituir, a própria via do contrato cujo encaminhamento ao consumidor foi dispensado por opção única e exclusiva das requeridas, repito, diante de sua opção de celebrar o contrato por telefone.

Por isso, com a devida vênia do eminente Relator, meu voto é divergente a fim de reformar a sentença e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária cuja expectativa de recebimento pela demandante era legítima à época do evento danoso, além da Assistência Funeral contratada.

Todavia, mamtenho a improcedência do pedido de indenização por danos morais, a teor da orientação jurisprudencial vigente no colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
o mero descumprimento contratual não constitui justificativa única para o reconhecimento de dano extrapatrimonial, exceto quando ficar configurada, no caso concreto, violação a direito da personalidade
” (STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.700.907/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021).

Apesar de ter concluído que a apelante faz jus à indenização securitária, considero não ter havido abusividade na recusa ao seu pagamento, porquanto fundada em interpretação divergente das cláusulas contratuais, não se caracterizando o dano extrapatrimonial por ter o Judiciário alcançado, em processo judicial, conclusão diversa após examinar as circunstâncias que envolveram a contratação e o seu cumprimento.

Diante do desfecho que se anuncia, impõe-se a
inversão d
os ônus
de
sucumb
ência

a fim de condenar as requeridas ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária arbitrada na sentença no percentual de 15%, modificando, todavia, a sua base de cálculo para que incida sobre o montante total da condenação, devidamente atualizado.

Ante o exposto, novamente rogando vênias ao eminente Relator para dele discordar,
dou parcial provimento ao recurso de apelação cível
para, reformando a sentença, condenar as requeridas, solidariamente:
(i)
ao pagamento das importâncias de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) correspondentes à indenização securitária e à Assistência Funeral, respectivamente, a serem corrigidas monteriamente a partir da contratação (STJ, Súmula 632) e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação; e
(ii)
nos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.
É como voto
.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003596-53.2017.8.08.0048

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA FREITAS DIAS

APELADOS:
LOJAS RIACHUELO S/A, MIDWAY S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Indenizatória ajuizada pela Apelante.

O eminente Relator negou provimento ao recurso ressaltando que o risco coberto era decorrente de acidentes e o esposo da Apelante faleceu por causas naturais, esclarecendo que:

[...] consoante se infere da documentação anexada aos autos pela própria recorrente (fls. 37/50 dos autos originários), os boletos enviados pelas apeladas à sua residência discriminavam a parcela referente ao pagamento do seguro como “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR”, colocando em xeque a alegação de total desconhecimento da autora quanto ao produto adquirido.

Os eminentes Desembargadores Raimundo Siqueira Ribeiro e Jorge do Nascimento Viana acompanharam o Relator.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira prolatou voto divergente por entender que houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que:

No mais, considero de reduzida importância a informação existente nos boletos de que a quantia cobrada se refere a “Seguro Acidentes Pessoais Familiar” (Id 2171449, p. 73/100), seja porque a nomenclatura dada a cobrança não necessariamente esgotaria as coberturas contratadas, além de não substituir, a própria via do contrato cujo encaminhamento ao consumidor foi dispensado por opção única e exclusiva das requeridas, repito, diante de sua opção de celebrar o contrato por telefone.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, de modo que incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Assim, o consumidor tem direito a receber informações claras e ter conhecimento prévio do conteúdo dos contratos celebrados.

No caso em análise, além de se tratar de uma relação de consumo, o fornecedor optou por oferecer e contratar o serviço por meio de telefone e, se fez tal opção, a ele compete a prova de que o consumidor teve conhecimento prévio e adequado do objeto contratado.

Ademais, “
Deve ser remetida cópia da apólice contratada ao segurado, ainda que a celebração do contrato tenha se dado por via telefônica. Conforme determina o art. 6º, III, do CDC, o fornecedor ou prestador de serviços tem o dever de informar devidamente o consumidor sobre os termos do contrato oferecido, prestando os esclarecimentos necessários para a perfeita compreensão quanto aos direitos e obrigações deles oriundas, especialmente quando a contratação é feita por telefone
” (STJ, REsp n. 1.176.628/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/9/2010, DJe de 4/10/2010.)

Considerando que o fornecedor não conseguiu comprovar que houve prestação de informações prévias e adequadas acerca do objeto contratado, impõe-se o reconhecimento da violação ao dever de informação acerca das peculiaridades da contratação e da relação jurídica que foi ofertada via telefone.

Conquanto seja admitida a contratação de seguro por via telefônica, deve a seguradora comprovar o fornecimento de informações adequadas e claras sobre os produtos, sob pena de não serem válidas as limitações contratuais.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
O CDC traz, entre os direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam" (art. 6º, inciso III). A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31 do CDC). A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa
” (REsp 1758118/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

Como ressaltado no voto divergente, o simples fato de constar na fatura do cartão a informação de que o pagamento se referia a “SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR”, necessariamente, não esgotaria as coberturas contratadas e não substituiria a necessidade de remessa do contrato e de comprovação de que o consumidor recebeu informações prévias e claras.

Desse modo, feitas estas breves considerações e pedindo vênias aos que entendem de modo diverso, respeitosamente, acompanho a divergência.

DO EXPOSTO
, acompanho a divergência para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuida-se de
apelação cível interposta por
MARIA DE FATIMA FREITAS DIAS
em face da sentença proferida nos autos da ação de indenizatória ajuizada em face de
LOJAS RIACHUELO AS, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a apelante aduz, em apertada síntese: a) que contratou o seguro de vida oferecido pela primeira requerida por via telefônica, não tendo acesso ao contrato celebrado, realizando o pagamento das parcelas pelo período de 10 (dez) anos; b) que somente teve acesso ao contrato após o ajuizamento da ação de exibição de documentos, tendo acreditado por 10 (dez) anos de que se valia da qualidade de segurada, assim como seu esposo, na qualidade de dependente, em caso de morte; c) que com o advento do falecimento de seu esposo deu entrada requereu o recebimento do prêmio do seguro, sendo informada de que a mesma não possuía direito de receber o capital segurado, uma vez que só haveria cobertura caso houvesse morte acidental, não sendo contemplados os casos de morte natural; d) que quando contratou referido seguro via telefone lhe foi informado que teria direito ao recebimento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de morte da segurada ou de seu dependente, e ainda a prêmio de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de auxílio funeral; e) que a contratação do seguro via telemarketing violou o direito a informação, devendo ser reconhecida a abusividade da prática, condenando-se as requeridas ao pagamento do capital segurado; f) que tem direito à indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita das apeladas.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

A ora apelante ajuizou a presente ação indenizatória pleiteando a

condenação das rés/apeladas ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de prêmio pelo seguro contratado em razão da morte de seu marido, além de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por despesas funerárias e, por fim, danos morais no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Subsidiariamente, pleiteou a devolução dos valores pagos, por não ter sido informada de que o seguro contratado não cobriria morte natural.

As ora apeladas defendem que a autora não faz jus ao montante pleiteado, visto que em verdade a morte do marido ocorreu por causas naturais, tal que afirmam ser infarto, conforme fls. 82, e que o seguro contratado se restringe às hipóteses de morte por acidentes ou invalidez total ou parcial, não havendo que se falar em cobertura para os fatos narrados na exordial. Declarou ainda que o contrato sempre esteve disponível para a autora no sitio eletrônico da requerida, inexistindo qualquer prática ilegal ou

propaganda enganosa.

Dessume-se dos autos que a apelante contratou seguro de acidentes pessoais coletivos (fls. 51/73 e 160/163) dos autos originários, sendo descrito como “acidente pessoal” da seguinte maneira “
É o acontecimento com data e hora caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente total ou parcial, do Segurado, ou que torne necessário seu tratamento médico
” (fls. 51).

Consta, ainda, que a cláusula 2.1.2 dispõe que não se incluem no conceito de acidente pessoal, dentre eles,
“as “doenças, inclusive as profissionais, pandemias ou epidemias declaradas por órgão competente, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas as infecções, estados, septicêmicos e embolias, resultante de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto
” (fls. 51).

Não obstante a previsão contida no contrato e a clara delimitação dos eventos cobertos, que foram enumerados na cláusula 2.1.1, a ora apelante alega que não tinha conhecimento das cláusulas contratuais, uma vez que no momento da contratação entendeu que se tratava de “seguro de vida”, sendo ela a segurada, e seu marido o dependente, além de não tendo recebido cópia da apólice em sua residência.

Todavia, não obstante tais alegações, compulsando as provas produzidas nos autos, não se pode chegar à conclusão de que houve prática lesiva ao direito da autora enquanto consumidora. Neste sentido, reputo pertinente salientar que a regra da inversão do ônus da prova não é automática, sendo indispensável para a sua aplicação não apenas a hipossuficiência do consumidor supostamente lesado, mas também a verossimilhança de suas alegações.

Feita essa breve digressão, entendo que não estarem presentes tais requisitos, conquanto, embora sua evidente hipossuficiência, o acervo probatório não é capaz de fazer exsurgir a verossimilhança dos fatos alegados pela autora.

Isso porque, consoante se infere da documentação anexada aos autos pela própria recorrente (fls. 37/50 dos autos originários), os boletos enviados pelas apeladas à sua residência discriminavam a parcela referente ao pagamento do seguro como
“
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR
”
, colocando em xeque a alegação de total desconhecimento da autora quanto ao produto adquirido.

Conforme afirmado pelas apeladas, não é possível colacionar aos autos a única prova que traria a certeza acerca das tratativas e esclarecimentos feitos à parte no momento da contratação, porquanto já ultrapassado - em muito - o prazo de 05 anos durante o qual é obrigatório o armazenamento das ligações telefônicas.

Impende destacar que, segundo entendimento deste E. Sodalício, mesmo nos casos em que é deferida a inversão do ônus da prova a parte não fica desobrigada de provar o fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu convencimento motivado, avaliar a necessidade de sua produção. Precedente do C. STJ. 2. A inexistência de laudo pericial grafotécnico em nada prejudicou a formação do convencimento motivado do Magistrado a quo para o deslinde da controvérsia. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser aplicada com base na análise das condições de verossimilhança das alegações e de hipossuficiência, que não desonera o recorrente de provar o fato constitutivo do seu direito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180115122, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR AÇÃO INDENIZATÓRIA INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO PROVA DESNECESSÁRIA AUSÊNCIA DE VÍCIO DE FABRICAÇÃO CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR REVISÕES NÃO REALIZADAS NA REDE AUTORIZADA DA FABRICANTE GARANTIA CONTRATUAL AFASTADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O indeferimento da prova pericial na modalidade indireta não acarretou cerceamento de defesa, na medida em que as provas documentais e testemunhais produzidas são suficientes para elucidar os fatos subjacentes à lide. 2. O mero fato de existir relação de consumo entre as partes não permite a inversão automática do encargo probatório, visto que o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, exige a presença da verossimilhança das alegações para a distribuição dinâmica do ônus probante, o que não ocorre nestes autos. 3. O acervo probatório demonstra que não houve defeito na fabricação do veículo automotor, e sim que o modo de condução do apelante, a desídia deste em realizar as manutenções periódicas perante a rede autorizada da montadora e a quilometragem do automóvel foram preponderantes para o sinistro. Logo, não há que se falar em ato ilícito das apeladas. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170037332, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Deste modo, e conforme bem delineado pelo magistrado
a quo
, tendo ocorrido a morte de seu marido de forma natural, e havendo cobertura securitária somente quanto aos sinistros decorrentes de acidentes pessoais, não há que se falar em pagamento do capital segurado, conforme pleiteado pela ora apelante.

Consequentemente, afastada a tese de violação ao direito de informação e, portanto, de ato ilícito praticado pelas apeladas, não há que se falar em dano moral indenizável.

Por fim, firme nas razões expostas,
nego provimento ao recurso,
majorando a verba honorária fixada na sentença para 18% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO DE SEGURO – TELEMARKETING – SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VEROSSIMILHANÇA – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO – RECURSO IMPROVIDO.

1 - Compulsando as provas produzidas nos autos, não se pode chegar à conclusão de que houve prática lesiva ao direito da autora enquanto consumidora.

2 – A regra da inversão do ônus da prova não é automática, sendo indispensável para a sua aplicação não apenas a hipossuficiência do consumidor supostamente lesado, mas também a verossimilhança de suas alegações.

3 - consoante se infere da documentação anexada aos autos pela própria recorrente (fls. 37/50 dos autos originários), os boletos enviados pelas apeladas à sua residência discriminavam a parcela referente ao pagamento do seguro como “
SEGURO ACIDENTES PESSOAIS FAMILIAR
”, colocando em xeque a alegação de total desconhecimento da autora quanto ao produto adquirido.

4 – T
endo ocorrido a morte de seu marido de forma natural, e havendo cobertura securitária somente quanto aos sinistros decorrentes de acidentes pessoais, não há que se falar em pagamento do capital segurado, conforme pleiteado pela ora apelante.

5 - Recurso improvido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.